Tribunal: STF
Processo: Pet 14879
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Isadora Rodrigues Dias, com o objetivo de suspender os efeitos de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em razão de suposta afronta à autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, consubstanciada na ADI 7.561/DF.



    O acórdão do TJSP foi assim ementado: 



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que pleiteia o reconhecimento do direito à inclusão nas cotas públicas da USP e, por conseguinte, a matrícula no curso de Farmácia Sentença de procedência Pretensão da USP de reforma da sentença Possibilidade Aluna que cursou o ensino médio na Universidade de São Caetano do Sul, que cobra mensalidade, como regra, para cursar ensino médio Aplicação do inciso V do § 2º do artigo 9º da Resolução CoG 8668/2024, que veda o benefício das cotas públicas para o caso de o candidato cursar “Ensino Médio em instituição em que a matrícula ou a manutenção da matrícula é condicionada a pagamento obrigatório de valores pecuniários, mesmo que haja concessão de desconto parcial ou total” A USCS cobra mensalidade como regra para cursar ensino médio, o que afasta o direito da recorrente, independentemente de ela usufruir de bolsa de estudo Ofício nº 021/2024, emitido pela USCS, informando que se trata de uma organização autárquica de regime especial e que não é mantida integralmente com recursos públicos Princípio da isonomia que deve se aplicado aos candidatos que cursaram ensino médio em escola intrinsecamente pública, que, por não possuírem investimentos privados advindos das mensalidades, possuem estrutura menos favorecida Precedentes deste Tribunal Sentença reformada Recurso improvido.” (e-doc. 12)



    2. Narra a requerente que, após cursar integralmente o ensino médio no Colégio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, logrou aprovação no vestibular para o curso de Farmácia da Universidade de São Paulo - USP, por meio do sistema de ações afirmativas. Entretanto, sua matrícula foi obstada sob o fundamento de que a instituição de ensino de origem, embora possua natureza pública, cobra mensalidades, circunstância que a excluiria do conceito de escola pública para fins de acesso às cotas (e-doc. 1).



    3. Em virtude disso, impetrou mandado de segurança, obtendo, em primeira instância, a concessão da ordem. Tal decisão, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o argumento de que a autonomia universitária conferiria à USP a prerrogativa de estabelecer critérios próprios e restritivos para sua política de cotas (e-doc. 1). 



    4. Sustenta que o acórdão recorrido viola a ratio decidendi e a autoridade do precedente firmado na ADI 7.561/DF, segundo o qual a cobrança de mensalidades não descaracteriza a natureza pública da instituição de ensino para fins de aplicação da políticas de cotas, razão pela qual estaria evidenciada a probabilidade do direito invocado. Alega, ainda, a ocorrência de dano irreparável, uma vez que se encontra matriculada no segundo semestre do primeiro ano do curso de Farmácia, e os efeitos do acórdão acarretariam atraso em sua formação acadêmica (e-doc. 1).



    5. Ao final, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário a ser interposto, determinando que a IES se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cancelar a matrícula da requerente no curso de Farmácia, assegurando-lhe a prática de todos os atos acadêmicos pertinentes, até o julgamento final da controvérsia por este STF (e-doc. 1). 



    Requer, ainda, a concessão de gratuidade da justiça (art. 98 do CPC). 



    É o relatório. Decido. 



    6. Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC. 



    7. Observo que ainda não se encontra instaurada a competência desta Suprema Corte, na forma do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    ...



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



     I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. “



    8. Todavia, o poder geral de cautela permite, excepcionalmente, a atuação deste STF quando presentes elevada probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, independentemente da prévia interposição de recurso extraordinário (Nesse sentido: AC 509 MC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 08/04/2005). 



    9. No presente caso, constato a probabilidade do direito da parte requerente, à luz do recente julgamento da ADI 7.561/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2025). O citado acórdão foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012. Colégios militares. Sujeição a regime jurídico sui generis. Instituições de ensino de natureza pública, a despeito de certas peculiaridades. Destinatários da política pública de reserva de vagas a que se refere a Lei 12.711/2012. Possibilidade de enquadramento dos alunos provenientes de Colégios Militares. Improcedência do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; e 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, que preveem “reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio”. II. Questão em discussão 2. A questão em exame depende do enfrentamento das preliminares suscitadas no sentido (i) da impossibilidade de atuação do STF como legislador positivo; (ii) da inadmissibilidade de exame, no controle concentrado, de questões fáticas; (iii) da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que denota a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. A questão de mérito submetida à apreciação consiste em saber se é admissível que os alunos egressos de Colégios Militares possam ingressar nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio nas vagas reservadas aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio ou o ensino fundamental, respectivamente, em escolas públicas. III. Razões de decidir 4. Preliminar. Legislador positivo. Rejeição. A formulação do modelo tradicional de controle de constitucionalidade, no qual se afirma que a atuação da Corte Constitucional se limita à figura do legislador negativo, possui, em si mesma, uma certa inadequação, pois a declaração de inconstitucionalidade faz surgir um modelo jurídico diverso na ordem jurídica, de modo que o legislador negativo também é, em certa medida, legislador positivo. Além disso, as técnicas decisórias intermediárias ampliaram o leque de possibilidades de formas de atuação desta Suprema Corte no controle de constitucionalidade, que não mais se restringe à declaração de inconstitucionalidade e, por consequência, nulidade da lei. Ademais, a preliminar confunde-se com o mérito. 5. Preliminar. Análise de elementos factuais na jurisdição constitucional. Admissibilidade. A avaliação da dimensão fática não é uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição. Assim, como forma de interpretar os atos normativos no tempo, integrando-os à realidade pública, tem-se acentuado a admissibilidade de avaliação do contexto e dos elementos fáticos envolvendo a controvérsia constitucional submetida, em abstrato, à Corte. Uma vez admitida a avaliação de elementos contextuais e factuais no controle concentrado de constitucionalidade, se revela possível, com temperamentos, a instrução processual em sede de controle normativo abstrato. Embora guarde certas particularidades em face do procedimento comum ordinário, a jurisdição constitucional possui outros instrumentos – tais como as audiências públicas e a designação de peritos (Lei 9.868/1999, art. 9º, § 1º) – para viabilizar a apreciação dos juízos de natureza fática inerentes à fiscalização abstrata de constitucionalidade. 6. Preliminar. Natureza reflexa da controvérsia. Não acolhimento. As alegações formuladas pela requerente giram em torno não da inconstitucionalidade das normas em si mesmas, mas da incompatibilidade com a Constituição Federal que circunda toda regulamentação subjacente. Assim, é natural que, em contextos tais, se proceda a um exame global da legislação infraconstitucional, para delimitação adequada do problema constitucional que se coloca. 7. Mérito. Julgamento da ADI 5.082/DF. Delimitação. No julgamento da ADI 5.082/DF, a Corte jamais acentuou que os Colégios Militares não possuíam natureza pública, limitando-se a asseverar que tais instituições estão submetidas a um regime jurídico sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército. 8. Mérito. Definição de escolas públicas. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao dispor sobre a classificação das instituições de ensino, elenca as seguintes categorias: (i) públicas, assim compreendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público (art. 19, I); (ii) privadas, assim compreendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (art. 19, II); (iii) comunitárias, conforme dispuser a lei (art. 19, III). A Lei 9.786/1999, por sua vez, evidencia que os Colégios Militares foram criados pelo Poder Público e, embora possam ser financiados com receitas extraorçamentárias, são, em substância, mantidos e, sobretudo, administrados pelo Poder Público, no caso, pelo Exército Brasileiro. 9. Mérito. Excelência dos Colégios Militares. A qualidade do ensino não consubstancia fator eleito pela legislação para efeito de enquadramento na política pública estipulada pela Lei 12.711/2012. 10. Mérito. Alteração promovida na Lei 12.711/2012. A Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, estabeleceu que os candidatos, inicialmente, concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência. Somente se não alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passam a concorrer às vagas reservadas, de modo que os questionamentos já foram equacionados pela legislação. 11. Mérito. Salvaguardas à preservação da política pública. A reserva de vagas operada pela Lei 12.711/2012 é bipartida: (i) 25% das vagas gerais são destinadas a alunos de escolas públicas oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (art. 1º, parágrafo único); (ii) 25% das vagas gerais são remetidas a alunos de escolas públicas genericamente (art. 1º, caput). O próprio legislador erigiu salvaguardas para impedir desvirtuamento da política pública, assegurando a fidelidade aos seus objetivos constitucionais. IV. Dispositivo 12. Pedido julgado improcedente.



    10. Conforme destacado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, Relator da referida ação direta, em Voto que acompanhei integralmente, “segundo a legislação de regência, se qualificam como públicas as escolas criadas ou incorporadas, bem como mantidas e administradas pelo Poder Público. Nesse contexto, a Lei 9.786/1999 evidencia que os Colégios Militares foram criados pelo Poder Público e, embora possam ser financiados com receitas extraorçamentárias, são, em substância, mantidos e, sobretudo, administrados pelo Poder Público, no caso, pelo Exército Brasileiro” (ADI 7.561/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2025).



    11. À vista disso, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrado o fumus boni iuris, tendo em vista que a ratio decidendi da ADI 7.561/DF - qual seja, que a cobrança de mensalidades não descaracteriza a natureza pública da instituição de ensino - aplica-se ao presente caso, em que a instituição da qual a requerente é egressa, apesar de realizar a cobrança de mensalidades, é constituída como autarquia municipal (Lei Municipal nº. 1.611, de 19 de setembro de 1967), ostentando, pois, a condição de pessoa jurídica de direito público. 



    12. Além disso, destaco que, ao apreciar situação idêntica a destes autos, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes deferiu pedido formulado no âmbito da PET nº. 14.886/SP para garantir a matrícula de aluno egresso da USCS em vaga destinada a cotistas na USP (PET nº. 14.886/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/11/2025). 



    13. De igual modo, observo a presença de periculum in mora, pois a peticionante está cursando o 2º semestre do 1º ano do curso de Farmácia, e a manutenção do acórdão tem o condão de gerar perda do semestre/ano letivo e atraso em sua formação acadêmica. 



    14. Ante o exposto, com base no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº. 1009283-94.2025.8.26.0053. 



    Determino a comunicação do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com urgência. 



À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente